Tribunal: TJMT
Processo: 1043306-48.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1043306-48.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DANIELA ALVES LUZ - CPF: 054.370.811-03 (REQUERENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, MARCOS MACHADO E JUVENAL PEREIRA DA SILVA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ELEMENTOS CONCRETOS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Revisão criminal proposta por condenada por tráfico de drogas com causa de aumento pela participação de menor (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da L. 11.343/2006), visando à redução da pena com base na causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da mesma lei. A pretensão já havia sido rejeitada em sede de apelação pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão condenatória contrariou o texto expresso da lei penal, ao não aplicar o
redutor do tráfico privilegiado, por suposta ausência de dedicação da requerente a atividades criminosas.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal não se presta à rediscussão de prova ou
revaloração
de teses já decididas em sede de apelação.

4. A condenação negou o redutor do tráfico privilegiado com base em elementos concretos, como existência de outras ações penais por tráfico, apreensão de droga fracionada e embalada para venda, dinheiro em notas trocadas e depoimentos policiais que indicam que a residência da acusada era ponto de venda de entorpecentes.

5. Esses elementos caracterizam habitualidade na atividade criminosa e justificam o afastamento do benefício previsto no art. 33, § 4º, da L. 11.343/2006.

6. O pedido revisional, ao insistir na aplicação do redutor, busca apenas reexame de fundamentos já enfrentados, o que é incabível em sede de revisão criminal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação revisional conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento: “1. A existência de ações penais em andamento, somada a elementos concretos extraídos dos autos que evidenciem habitualidade na mercancia de drogas, justifica o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. A revisão criminal não se presta à rediscussão de provas ou à reavaliação de fundamentos já enfrentados em sede de apelação.”

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 621, I, e 625; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC n. 948501
/
MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas
;

TJMT, AP n. 1003847-
83.2020.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
,
RC 1028592-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1043306-48.2025.8.11.0000

REQUERENTE: DANIELA ALVES LUZ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Em pauta, revisão criminal ajuizada por
DANIELA ALVES LUZ
,

com fundamento no art. 621 do CPP, em face de acórdão proferido pela c.
Segunda
Câmara Criminal

deste e. TJMT
,
que, nos autos da Apelação n.
1000464-48.2020.8.11.0026

(interposta contra

sentença do
Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT

–

ID de origem
205327847
), desproveu o recurso para manter hígida a condenação pela prática do crime de tráfico de

drogas
majorado pelo envolvimento de criança e adolescente
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V
I
, ambos da Lei n. 11.343/06), à pena de 5

anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de
583
dias-multa.

A requerente
sustenta
que a

condenação seria contrária ao texto expresso da lei penal, porquanto estariam preenchidos os

requisitos do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06).

Requer a procedência para reconhecer a causa de diminuição do privilégio,

“(...)
em seu

patamar máximo de 2/3 (dois terços), ou numa fração superior a 1/6
(...)”

(
ID
333769390
).

A
PROCURADORIA Criminal Especializada
exarou parecer
pela improcedência d
o pedido
revisional
(ID
337136359
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda Turma

A
tendido o pressuposto do trânsito em julgado da sentença condenatória em
06/08/2025

(
ID

205327852
–
A
ção
P
enal
n
.

1000464-48.2020.8.11.0026
), nos termos do art. 625, I, do CPP
.

De início, cumpre mencionar que o pleito de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) foi objeto de impugnação em sede de apelação criminal, tendo sido rejeitado, à unanimidade, pelos ilustres Desembargadores da Colenda
2
ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, conforme se extrai do acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE INDICATIVAS DA TRAFICÂNCIA – DROGA FRACIONADA EM SEIS PORÇÕES EMBALADAS EM PLÁSTICO FILME – APREENSÃO DE DINHEIRO EM NOTAS TROCADAS – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVADO ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06) – INADMISSIBILIDADE – ELEMENTOS
INDICATIVOS DE QUE A RÉ SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS PELA PRÁTICA DO MESMO CRIME – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de uso não se mostra viável quando o conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito, notadamente quando apreendida fracionada em porções individualizadas, embaladas em plástico, e acompanhada de dinheiro em notas trocadas, em residência apontada como ponto de venda de entorpecentes.

2. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para sustentar o decreto condenatório, conforme Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3. A causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 incide quando comprovado o envolvimento de adolescente na prática do tráfico, como ocorre quando o menor, companheiro da acusada, convive na mesma residência onde são encontrados os entorpecentes e franqueia a entrada dos policiais no local.

4. Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 quando não preenchidos cumulativamente todos os requisitos legais, especialmente quando há elementos concretos que demonstram que a acusada se dedica a atividades criminosas, como a existência de outras ações penais pela prática do mesmo delito, além das circunstâncias do flagrante indicativas da habitualidade na mercancia.

Destaquei.

Em situações análogas à dos presentes autos, nas quais a tese revisional já foi apreciada e rejeitada em sede de apelação criminal, tenho observado, no âmbito da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a existência de algumas divergências pontuais quanto às nomenclaturas utilizadas por ocasião do julgamento das revisões criminais, seja em relação ao conhecimento ou não da ação, à necessidade ou não de enfrentamento do mérito, à extinção ou improcedência da pretensão, ou, por fim, ao provimento ou improvimento do pedido rescisório penal.

Apesar dessas disparidades terminológicas, que se resumem tão somente às técnicas de julgar de cada um dos membros da e. Turma, o resultado da prolação da
juris
dictio
sempre aponta para conclusões dispositivas que atendem aos primados da equidade, justiça e razoabilidade

Em que pese a matéria da Revisão Criminal dos Processos Findos estar elencada no Título II (Dos Recursos em Geral) no Capítulo VII (
arts
621 a 631 do CPP), me parece que sua natureza é de autêntica ação autônoma de impugnação específica
suis generis
.

Lembro que o referido

codex
Processual Penal remonta ao ano de 1941 e, portanto, antes da sistematização e inauguração dos Direitos Humanos, a partir da Declaração Universal da ONU de 1948.

Na sistemática do Ordenamento Jurídico Brasileiro, a matriz de garantia fundamental implícita da Revisão Criminal aflora quando a Constituição da República repudia o erro judiciário (art. 5º LXXV) ou em sede de fixação da competência originária do Supremo Tribunal Federal à revisão criminal de seus julgados (art. 102, I, “j”).

Sendo relevante ressaltar que a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (
Pacto de San Jose da Costa Rica
) internalizada no Brasil por meio do Decreto n. 678 de 06/11/1992 e que possui
status supralegal
, aponta para a vedação da
revisio

pro

societate
(art. 8, 4).

Firmo aqui, portanto, o posicionamento quanto à natureza preponderante de
actio
, da pretensão de rescisão da
res
judicata
, pelo simples fato
de que, o principal argumento deste Relator contra sua índole recursal, é que não existe prazo para o exercício dessa impugnação da sentença penal condenatória.

E me parece que o pressuposto recursal de natureza objetiva da tempestividade (prazo) é daqueles de maior relevância, pois sua inobservância leva ao não conhecimento da pretensão recursal.

Aliás, o prazo correto, para uma pretensão recursal equivocada, é um dos 3 pilares indispensáveis à admissão da fungibilidade recursal, demonstrando, assim, a primazia do pressuposto temporal para a caracterização preponderante de uma figura recursal.

O recurso visa, sempre, evitar o trânsito em julgado ou a preclusão temporal de um decisum, mas, em contrapartida, a Revisão Criminal somente terá viabilidade exatamente após operada a res
judicata
e, acima de tudo, independente do transcurso de tempo (a qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após - art. 622, caput), enquanto estiverem presentes a legitimidade (art. 623) e o interesse de agir.

Um (o recurso) corre contra o tempo, a outra (a revisão criminal) corre ao longo do tempo.

Assim, doravante, as terminologias aqui empregadas quanto ao deslinde procedimental do feito serão lançadas partindo-se desse pressuposto: a natureza jurídica da Revisão Criminal como verdadeira ação autônoma de impugnação específica em face da coisa julgada.

Inobstante sua especificidade em não se exigir um legitimado passivo, a indispensável participação ministerial traduz-se em autêntica contestação.

Ainda, é perfeitamente possível que alguns entendam que os requisitos do art. 621 do CPP, devam ser considerados como autênticas condições da ação e, portanto, não sendo evidenciadas, o caso seria de extinção sem análise meritória (ou indeferimento).

Mas,
concessa

venia
, em razão do CPP não prever a figura da extinção de ação sem análise meritória (que aqui nada se relaciona com decisão
extintiva da punibilidade)
,
consequentemente, penso que seja imanente o comando subsidiário do CPC, por força da Teoria Geral do Processo e da regra do art. 3º do CPP.

Basicamente, o CPC de 1973 (
Código Buzaid
) nos exatos termos do art. 267, que tratava da extinção do processo sem resolução de mérito, mais especificamente em seu inc. VI, elencava a tríplice coroa das condições gerais da ação como sendo: possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das partes e interesse processual.

Em contrapartida, o CPC/2015, em seu art. 17, limitou-as a um binômio ao dispor que: para postular em juízo é necessário ter
interesse
e
legitimidade
, remetendo, pois, a possibilidade jurídica do pedido à análise meritória e, assim, claro, na gravitação do art. 485, VI,
o juiz não resolverá o mérito quando ... verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

E, bem antes, no art. 330, II e III que determina que
a petição inicial será indeferida quando ... a parte for manifestamente ilegítima ou, o autor carecer de interesse processual.

Esse
deslocamento da possibilidade jurídica do pedido para análise meritória

é extraído da redação do art. 487, I do CPC
ao prelecionar que
haverá resolução de mérito quando o juiz... acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou reconvenção.

Como bem ensina
Fredie
Didier Jr:

“
Primeiramente, não há mais menção "à possibilidade jurídica do pedido" como hipótese que leva a uma decisão de inadmissibilidade do processo. Observe que não há mais menção a ela como hipótese de inépcia da petição inicial (art. 330, § 1º, CPC); também não há menção a ela no inciso VI do art. 485 do CPC, que apenas se refere à legitimidade e ao interesse de agir; além disso, criam-se várias hipóteses de improcedência liminar do pedido, que poderiam ser consideradas, tranquilamente, como casos de impossibilidade jurídica de o pedido ser atendido
”
(2017, p.346).

Pari passu
, verifico a novel principiologia da Primazia da Resolução de Mérito, voltada ao objetivo primordial da resolução do mérito das demandas apresentadas ao Poder Judiciário, evitando-se as extinções rasas por questões formais, que foi instaurada a partir do advento do CPC/2015 onde se lê:

no art. 4º
, que, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa;

art. 6º
, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva;

art. 282, § 2º
,
Quando
puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta;

art. 317
, Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício e,

art. 485, § 7º
,
Interposta
a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo (hipóteses de não resolução do mérito), o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.

E, no mesmo diapasão e, em reforço à Primazia da Resolução de Mérito, como estamos aqui a tratar de matéria ínsita à taxonomia dos Direitos Humanos (de 1ª geração/dimensão) haverá sempre a necessidade de se analisar e enfrentar essa adequação meritória a um dos incisos do art. 621 do CPP, o que acarretaria a procedência ou improcedência dos pedidos revisionais.

Eminentes pares, componentes da e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Com a devida
venia
aos que adotam o posicionamento de que as hipóteses permissivas do art. 621, I, II e III, do CPP sejam condições específicas da ação revisional (possibilidade jurídica do pedido) e que a sistemática processual do CPP seria absolutamente distinta do CPC, a meu ver, tais circunstâncias
numerus

clausus
traduzem-se em autênticas delimitações do mérito revisional e que se submetem à subsidiariedade do CPC.

Ou seja:

Sob o entendimento de que o art. 621 do CPP trata de condição da ação (possibilidade jurídica do pedido) e que a processualística é própria e distinta do CPC/2015, uma vez não evidenciada tal condição, realmente, o caso seria de extinção sem análise meritória.

Portanto, para aqueles que adotam a tese de gravitação própria e distinta e que as hipóteses do art. 621 traduzem-se em autêntica condição da ação (possibilidade jurídica do pedido) o caso seria de indeferimento da exordial com a consequente extinção sem análise de mérito.

Contrariamente, entretanto, o entendimento dessa relatoria é de que, presentes as condições da ação da legitimidade e do interesse, não sendo o caso, portanto, de indeferimento, haverá sempre a necessidade de enfrentamento do mérito revisional no âmbito das permissibilidades
numerus

clausus
do art. 621 I, II e III do CPP.

Por tais razões
retro expostas
, tenho que a matéria posta sob tutela rescisória,
in
casu
, merece a análise e enfrentamento meritório, uma vez que evidencio a legitimidade e o interesse (art. 17 do NCPC).

Feitos esses registros,
passo à análise do mérito da ação revisional.

Como é sabido,
a revisão criminal, embora seja uma ação autônoma exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, pressupõe a existência, na condenação, de erro processual
[
error
in procedendo
]
ou erro de julgamento [
error
in
judicando
], nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP.

Logo, não se admite que referida ação seja utilizada para um mero reexame das provas ou de sua interpretação, sob pena de transformá-la em uma segunda apelação.

Na hipótese, a controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo a justificar a incidência da causa especial de diminuição de pena. Busca-se apurar
se a condenação
,
confirmada em sede de apelação
,
contrariou o texto expresso da lei penal, ao deixar de reconhecer o tráfico privilegiado.

A denúncia narr
ou
a seguinte situação fática:

“(...)
No dia 18 de fevereiro de 2020, por volta das 09h10min, na Rua Padre José

Eustáquio, Bairro Bela Vista, nesta comarca de Arenápolis/MT, a denunciada DANIELA

ALVES LUZ, com o envolvimento do adolescente
Naig
Emanuel Motta
Bombanato
,

nascido no dia 03 de agosto de 2020 (17 anos de idade), mantinha sob sua guarda e para

fins de comércio, 06 (seis) porções da substância entorpecente conhecida popularmente por

“maconha”, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar.

Consta ainda que na mesma data foram encontrados, no interior da

residência da denunciada, os itens descritos no Termo de Exibição e Apreensão de fls. 14/15

(IP), quis sejam: a importância de R$ 160,00 (centro e sessenta reais), montante

fragmentado em 02 (duas) cédulas de R$ 20,00 (vinte reais) e 35 (trinta e cinco) cédulas de

R$ 2,00 (dois reais), 07 (sete) cédulas de R$ 5,00 (cinco reais) e 2 (duas) cédulas de R$

10,00 (dez reais); 01 (um) aparelho celular, marca LG Dual, cor preta; 01 (um) frasco do

perfume “Givenchy Pi”; 01 (um) frasco do perfume Black
Essential
Night; 01 (um) Tablet

Multilaser M7s Plus, cor branco e dourado; 03 (três) kits de Cosméticos, marca Enigma; 01

(um) rolo de papel filme e 01 (um) aparelho celular, Samsung, cor preto e branco, cuja as

origens não restaram comprovadas.

Sobressai dos autos que na data do flagrante da denunciada, a GUPM

realizava rondas com o intuito de localizar os autores do crime roubo, objeto ao B.O nº

2020.49904.

Consta que o adolescente N.E.M.B, companheiro da denunciada, foi

apontado pelas vítimas do roubo referente ao B.O nº
2020.49904 como um dos autores do

crime, pelo que, ao ser avistado pelos milicianos, foi abordado e questionado, quando

N.E.M.B negou ter participado no roubo, e estando ao lado de sua companheira, ora

denunciada, franqueou a entrada dos Policiais na residência do casal, localizada na Rua Padre

José Eustáquio, Bairro Bela Vista, nesta comarca de Arenápolis/MT.

Denota-se que no momento da abordagem policial e da revista realizada na

residência, a denunciada se fazia presente, tendo afirmado que as drogas apreendidas (06

(seis) porções da substância entorpecente conhecida popularmente por “maconha”)

pertenciam ao casal e eram para uso próprio/comum dos envolvidos.

As peças de informações produzidas na fase investigativa narram que a

residência da denunciada é apontada, anonimamente, como “boca de fumo”.

Ainda, diante da quantidade de droga apreendida, a forma de

acondicionamento, das circunstâncias em que foi apreendida e indícios suficientes da autoria,

conduz à segura conclusão de que, efetivamente, trata-se da prática dos crimes de Tráfico de

Drogas, com a participação de pessoa menor de 18 (anos), quem seja, o adolescente

N.E.M.B, companheiro da denunciada.

A distribuição do valor de R$ 160,00 (centro e sessenta reais) e diversas

cédulas também demonstra a prática da traficância.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia a Vossa Excelência

DANIELA ALVES LUZ, com o incursa nas penas do art. 33, “caput” c/c art. 40, inc. VI,

ambos da Lei 11.343/2006
(...)”.

Concluída regularmente a instrução processual, a
requerente
foi condenada nos moldes delineados na peça acusatória, sendo-lhe imposta a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de
583
dias-multa
.

Na sentença, o
j
uízo de primeiro grau deixou de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:

“(...)
Além do mais, no caso em tela, entendo que não incide a causa especial de diminuição de pena de que cuida o § 4º do artigo 33 da supracitada Lei, pois em consulta aos antecedentes criminais, a denunciada responde a pelo menos mais 2 (duas) ações penais acusada da prática do delito de tráfico de drogas (
Pje
1001380-77.2023.8.11.0026 e 1001407-65.2020.8.11.0026), bem como a forma que foi encontrada o entorpecente (em diversas porções em papel filme), a
localização
de dinheiro em notas picadas

e o testemunho dos policiais quando inquiridos em fase judicial, a qual informam que tinham conhecimento que ali era um local destinado a mercancia de entorpecentes, entendo que restou evidenciado que a denunciada se dedicava a atividades criminosas.
(...)”

Inconformad
a
,
a
requerente interpôs recurso de apelação,
sustentando
fazer
jus
à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado). Contudo, referida tese, conforme já mencionado, foi rejeitada, à unanimidade, pelos Desembargadores da Colenda
2
ª Câmara Criminal deste Sodalício.

A propósito, colhe-se de voto condutor:

“(...)
3. DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Por fim, em relação ao pleito de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), também não assiste razão à apelante.

Para a configuração do tráfico privilegiado, a lei exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

No caso em análise, existem elementos concretos que evidenciam que a ré se dedicava a atividades criminosas, o que impede a aplicação do benefício legal. Além de responder a outras ações penais pela prática do mesmo delito (Processos nº 1001380-77.2023.8.11.0026 e 1001407-65.2020.8.11.0026), a forma como os entorpecentes foram encontrados (fracionados e embalados), a apreensão de dinheiro em notas trocadas e os depoimentos policiais indicando que a residência da acusada era conhecida como ponto de venda de drogas constituem circunstâncias que demonstram habitualidade na prática criminosa.

Como bem ressaltou o juízo sentenciante, "em consulta aos antecedentes criminais, a denunciada responde a pelo menos mais 2 (duas) ações penais acusada da prática do delito de tráfico de drogas (
PJe
1001380-77.2023.8.11.0026 e 1001407-65.2020.8.11.0026), bem como a forma que foi encontrada o entorpecente (em diversas porções em papel filme), a localização de dinheiro em notas picadas e o testemunho dos policiais quando inquiridos em fase judicial, a qual informam que tinham conhecimento que ali era um local destinado a mercancia de entorpecentes, entendo que restou evidenciado que a denunciada se dedicava a atividades criminosas.

Nesse contexto, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que ausente um dos requisitos necessários para a sua configuração.
(...)”.

Na presente revisão criminal, a requerente insiste no reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), sob a alegação de que não possuía condenações com trânsito em julgado à época da sentença, além de exercer ocupação lícita e possuir residência fixa.

Acrescenta, ainda, que o juízo singular, para negar a benesse do tráfico privilegiado, utilizou a quantidade do entorpecente apreendido e ilações quanto à sua suposta dedicação a atividades criminosas
.

Contudo, sem razão.

A Lei n. 11.343/2006, em seu art. 33, § 4º, estabelece uma causa especial de diminuição de pena aplicável aos agentes primários, de bons antecedentes, que não se dediquem a atividades criminosas nem integrem organização criminosa
, senão vejamos:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Ao introduzir uma causa especial de redução de pena para certos indivíduos que cometem as infrações descritas no caput e no § 1º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o legislador buscou amparar aqueles que, por um desvio isolado de conduta, ingressaram pela primeira vez na prática delitiva.

Em outras palavras, a
mens legis
do referido dispositivo legal foi a de beneficiar
o agente que se envolve ocasionalmente com o tráfico de drogas
,
o chamado “traficante de primeira viagem”, distinguindo-o daquele que atua de forma reiterada ou profissional n
a atividade criminosa.

Assim, mostra-se plenamente justificável o estabelecimento de critérios para a concessão da causa especial de diminuição de pena
do tráfico privilegiado
, sendo exigido que todos os requisitos legais sejam preenchidos de forma cumulativa, a saber: que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

No caso, tanto a sentença quanto o acórdão que a confirmou
,
negaram a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao entenderem que a requerente se dedicava a atividades criminosas.

O juízo singular e a 2ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal fundamentaram a negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado não apenas no fato de a requerente responder a outras ações penais
(ações penais n. 1001380-77.2023.8.11.0026 e n. 1001407-65.2020.8.11.0026), mas também na forma como os entorpecentes foram encontrados
(
fracionados e embalados
)
, na apreensão de dinheiro em notas trocadas e nos depoimentos policiais que indicavam que a residência onde ela morava era conhecida como ponto de venda de drogas.

Tais circunstâncias, analisadas em seu conjunto, demonstram que a requerente não se enquadra na figura do chamado “traficante de primeira viagem”, mas, ao contrário, evidencia uma conduta habitual no tráfico de drogas, o que se revela suficiente para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Ressalt
o, por oportuno,
que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais relataram que a residência era utilizada como ponto de venda de drogas, conhecido como “boca de fumo”, são dotados de credibilidade e idoneidade, especialmente quando harmônicos com as demais provas dos autos, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n.º 08 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

E muito e
mbora a existência de ações penais em andamento, por si só, não seja suficiente para afastar a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006
(Tema 1.139)
, a jurisprudência
deste e. Tribunal
admite a não incidência da causa especial de diminuição de pena quando outros elementos concretos, extraídos dos próprios autos, evidenciem a dedicação habitual do réu à atividade criminosa.

Nesse sentido:

“(...)
A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não

serve, isoladamente, para afastar a forma privilegiada do crime de Tráfico de

Entorpecentes,
salvo quando acompanhada de outros indicativos de

dedicação a atividades criminosas.
(...)”
(TJMT, AP n.
1003847-83.2020.8.11.0042
, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024,
publicado
no DJE 16/11/2024)

– destaquei.

No caso, a
forma de acondicionamento da droga,
13,21 g de maconha,
fracionada e embalada em papel-filme, a apreensão de dinheiro em notas fracionadas
e um rolo de papel filme
, típica da mercancia cotidiana, bem como os depoimentos policiais harmônicos e coerentes
em juízo
indicando que a residência era utilizada como ponto de venda (“boca de fumo”), constituem circunstâncias que extrapolam a figura do traficante ocasional.

Quando tais elementos se somam à existência de outras ações penais em curso pelo mesmo delito
de tráfico de drogas
,
como no caso dos autos,
forma-se um quadro
probatório
robusto, apto a demonstrar que
a requerente
não
era
traficante de primeira viagem, mas alguém inserid
a
de modo estável na atividade ilícita, o que legitima o afastamento do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu pelo afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, ao constatar, com base nos elementos constantes dos autos, que os
réus
se dedicavam de forma reiterada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, utilizando, para tanto, a própria residência como ponto de comercialização da droga, popularmente conhecido como “boca de fum
o
(STJ,
AgRg
n
o HC n.
948501
/
MS
, Rel. Min. Ribeiro Dantas)
, situação essa verifica
da
no caso dos autos.

Nesse contexto,
tanto a sentença quanto o acórdão que a confirmou encontram-se em plena consonância com o conjunto probatório dos autos, com a
legislação
aplicável
, bem como
com a orientação jurisprudencial
consolidada, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto deste egrégio Tribunal
.

Em verdade, a
pretensão revisional limita-se a rediscussão de provas já valoradas na ação penal e em sede de apelação, não cabendo a revisão criminal como novo recurso.

Em conformidade:

“A revisão criminal não se presta à rediscussão do conjunto probatório ou à reapreciação de teses já examinadas em apelação criminal, sob pena de eternização das lides penais e violação ao princípio da segurança jurídica.”
(TJMT, RC
1028592-83.2025.8.11.0000
, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/12/2025,
publicado
no DJE 23/12/2025
).

A
revisão criminal não se destina a reexaminar o entendimento firmado pelas Câmaras isoladas à luz d
o princípio do
livre
convencimento motivado
, funcionando como sucedâneo recursal, mas sim a corrigir situações excepcionais, estritamente restritas às hipóteses taxativas do art. 621 do C
PP.

N
ão estando as alegações deduzidas na presente revisão criminal inseridas em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no art. 621, incisos I, II e III, do C
PP
, não há fundamento jurídico para a rescisão do édito condenatório.

Logo, impõe-se a manutenção do afastamento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

Ante o exposto,

AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA
, mas, no mérito, julgada
IMPROCEDENTE
,
em consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026